Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATURAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. In casu, restou incontroversa a contratação debatida, ainda que eventualmente desprovida de formalização escrita, sendo ratificada por ambas as partes a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado.
3. A relação negocial em análise ocorreu no ano de 2016, portanto, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.930/2021. Ademais, restou evidenciado nos autos que o autor, de forma consciente, manifestara a intenção de contrair o produto ofertado pela instituição financeira.
4. Nas faturas colacionadas constam expressamente informações relativas ao percentual de juros aplicados, valor total do crédito, bem como o valor de desconto mensal na remuneração. Nota-se, dos documentos carreados, que o demandante recebeu o cartão de crédito e usufruiu dos serviços, como saques e utilização do produto para a realização de compras diversas.
5. No caso em exame, não se pode inferir que o banco réu/apelado tenha se utilizado da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Diante da legitimidade da avença livremente pactuada e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo ou de condenação em danos materiais ou morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.